Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-66.2013.8.11.0050
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000863-66.2013.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde Mental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), WASHINGTON DE SOUZA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), washington de souza (TERCEIRO INTERESSADO), WASHINGTON DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE

APELAÇÃO — DIREITO CONSTITUCIONAL — DIREITO À SAÚDE — INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA — DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMPROVADA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA — RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

A questão discutida cinge-se no dever do Estado, com lastro no direito constitucional à saúde, fornecer tratamento em clínica (particular ou pública) para desintoxicação de dependente químico, cujos genitores não têm condições de oferecer o tratamento adequado.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos desta Ação de Internação Compulsória de nº 0000863-66.2013.8.11.0050 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em favor

de
Washington de Souza
que confirmou a liminar deferida e condenou o Apelante e o
Estado de Mato Grosso
, a fornecerem tratamento adequado de desintoxicação.

Em suas razões, a Municipalidade afirma a ausência de responsabilidade no cumprimento da sentença, já que o fornecimento do tratamento vindicado seria do Estado de Mato Grosso.

O apelado apresentou contrarrazões destacando a solidariedade dos entes na prestação dos serviços de saúde, pugnando ao fim pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 18405986).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
Município de Campo Novo do Parecis em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo dos Parecis, nos autos desta Ação de Internação Compulsória proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor

de Washington de Souza,

que confirmou a liminar deferida e condenou o Apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem tratamento adequado de desintoxicação
.

Apela a Municipalidade alegando que observando a organização interna do SUS, a responsabilidade de fornecer o tratamento vindicado seria do Estado de Mato Grosso.

Sem razão o Apelante. Irretocável a sentença proferida nos autos, isto porque é consabido que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

A Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, ao dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Por sua vez, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Neste espeque, a manutenção da saúde pública é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Assim, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

In casu
, Washington de Souza

é usuário de drogas, há mais de 10 anos, conforme relatório do CRAS de Campo Novo dos Parecis, acostado na inicial, apresentando comportamento agressivo dentro de casa, em desfavor da mãe, além de ter sido apreendido diversas vezes pela prática de fatos análogos a tipos penais, dentre eles, furto.

A liminar foi cumprida pelo Município que custeou o tratamento na clínica Valor da Vida em Cuiabá pelo período de 07/2013 a 01/2014. Posteriormente, não foi possível apurar a necessidade de continuidade do tratamento ante a não localização do favorecido.

Logo, dos documentos acostados nos autos, é possível aferir que à época era imprescindível o tratamento de desintoxicação, ante a gravidade das condutas praticadas pelo paciente, não podendo o ente municipal, se escusar de cumprir a obrigação de lhe assegurar o direito.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO COMPROVADAS POR LAUDO MÉDICO CONSUBSTANCIADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS - AGRAVO PROVIDO.

A internação compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4° e art. 6°, da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia de Covid-19.

Demonstrado nos autos a necessidade do tratamento por profissional habilitado, bem como a urgência no atendimento, em razão da existência de risco à vida do paciente e de terceiros, deve ser reformada a decisão recorrida, concedendo-se a tutela de urgência pleiteada na demanda.

(N.U 1022461-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – ILEGITIMIDADE DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADA – SOLIDARIEDADE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO MEDICAMENTO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICIÊNCIA DOS MEDICAMENTOS CONSTANTES DOS PROTOCOLOS DO SUS – PRECEDENTES DO STF – DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO – PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à dispensação de medicamento e(ou) tratamento de saúde, a pessoas que não dispõem de condições de custeá-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Uma vez comprovada a imprescindibilidade

do medicamento

prescrito

no

receituário

do paciente,

por

meio de relatório médico, que revela o uso e a ineficácia de outros fármacos, impõe-se ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo.

É pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que é possível o

fornecimento

de

medicamentos não incorporados ao SUS, mediante Protocolos Clínicos, quando as instâncias ordinárias verificam a necessidade do tratamento prescrito.

Deve-se, contudo, verificar a imprescindibilidade do medicamento em detrimento daqueles fornecidos, regularmente, pelo SUS.

(N.U 0000854-18.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 16/02/2021). Grifos acrescidos.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Com esses fundamentos ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021